Tribunal: TJDFT
Processo: 0706666-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706666-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGE GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO GEORGE GONÇALVES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de cobrança proposta contra o BANCO DO BRASIL SA, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio dos demandantes e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Altos-PI.” Defende o agravante-réu, preliminarmente, que está presente a urgência necessária para imediata apreciação da controvérsia recursal, a autorizar a admissibilidade do presente agravo de instrumento, nos moldes disciplinados pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT, ante o risco de iminente remessa do processo a Juízo incompetente, o que dificultará o exercício do seu direito de defesa. Afirma, no mérito, que a propositura da ação em Brasília-DF não decorreu de escolha aleatória de foro, mas observada a regra de competência territorial, por ser o local da sede do Banco-réu, no termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC. Pede a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação da ação originária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e reconhecer a competência do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. A decisão que declina da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso, ante o risco de iminente remessa dos autos à Comarca de Altos-PI, o que denota a inutilidade do exame da matéria apenas em eventual apelação a ser interposta. Defiro a gratuidade de justiça, pois os proventos de aposentadoria do agravante-autor não infirmam a declaração de hipossuficiência. Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, necessária a sua concessão, a fim de sobrestar os autos originários e evitar que sejam remetidos à cidade de Altos-PI, sem que haja julgamento da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora